Tribunal: TJBA
Processo: 0545212-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545212-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LEMMON VEIGA GUZZO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. TOMBAMENTO DE VEÍCULO DURANTE OPERAÇÃO DE GUINCHO. SAQUE DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva movida pela ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 55.800,00, em razão de danos causados durante operação de reboque que resultou no tombamento de caminhão e subsequente saque da carga segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) definir se há ilegitimidade passiva da concessionária para responder pelos danos decorrentes de saque de carga; (iii) apurar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de rodovia pelo tombamento do veículo e consequente perda da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 355, I, e 371 do CPC.

4.

A legitimidade passiva da concessionária se estabelece quando os danos decorrem de falha na prestação de serviço de sua responsabilidade, como a operação de guincho, e não do exercício de atividade de segurança pública.

5.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

6.

A falha na execução da operação de reboque, que resultou no tombamento do caminhão e exposição da carga, foi causa direta e suficiente para o saque dos bens transportados, não havendo excludente de responsabilidade.

7.

O fato de terceiro (saqueadores) não rompe o nexo causal quando deriva de situação criada pela própria concessionária ao executar de forma defeituosa o serviço de guincho.

8.

Comprovados conduta, dano e nexo de causalidade, subsiste o dever da concessionária de indenizar a seguradora sub-rogada.

9.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 371 e 85, § 11; CC, art. 786; Lei 8.987/95, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJBA, APL nº 8123776-82.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 18.03.2022; TJBA, APL nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0545212-42.2018.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
a
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e
Apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09